Tribunal: TJES
Processo: 5009456-37.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009456-37.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SANDRONAY RODRIGUES TEIXEIRA
RECORRIDO: IVANETE SANTOS DA SILVA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009456-37.2023.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: SANDRONAY RODRIGUES TEIXEIRA

RECORRIDO: IVANETE SANTOS DA SILVA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO ENTRE PARTICULARES. RELACIONAMENTO AMOROSO EXTRACONJUGAL. EXISTÊNCIA DE VALORES DEVIDOS À PARTE AUTORA EXPRESSAMENTE RECONHECIDA PELO RÉU. REGISTRO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DANOS MORAIS
IN RE IPSA
. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de R$ 6.050,00 referentes aos empréstimos recebidos a partir de transferências bancárias feitas pela Autora, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo de origem, a parte recorrida logra êxito em comprovar a transferência de valores em favor do Recorrente que, em que pese a controvérsia estabelecida em relação ao montante total devido, não restam dúvidas de que a quantia definida na condenação é efetivamente devida pelo Recorrente, haja vista confissão do próprio Recorrente nesse sentido. Quanto ao ponto inclusive, pertinente a reprodução do seguinte trecho da r. sentença: “[...]
Tal quantia, por sua vez, foi impugnada pelo requerido quando das cobranças por realizadas pela autora através do aplicativo de mensagens WhatsApp (ID 24091962), reconhecendo como devido aquilo que foi transferido para conta bancária de sua titularidade, que, de acordo com os comprovantes acostados a estes autos pela própria postulante, totalizam a importância de R$ 6.050,00 (seis mil e cinquenta reais) (ID 24091967). A par disso, vale registrar que, em outra ocasião, o demandado novamente reconheceu a existência de dívida com a demandante, alegando que iria devolver a quantia por ela emprestada (ID 24091985).
[...]”.

(3). Dessa forma, irretocável a sentença objurgada no que se refere à obrigação de pagar comandada referente aos empréstimos discutidos na presente demanda, não havendo que se cogitar a pertinência da tese brandida pelo Recorrente quanto ao caráter gracioso das referidas transferências, sobretudo porque contraditada pela própria conduta extraprocessual do Réu (em que reconheceu estar em débito com a Recorrida).

(4). No que se refere aos danos morais, como bem pontuado pelo Juízo sentenciante, demonstrou a Recorrida ter sido vítima de violência doméstica (havendo inclusive o deferimento de medida protetiva em relação ao Recorrente), situação em que resta caracterizada hipótese de dano moral
in re ipsa,
razão pela qual também não merece reparos o
decisum
recorrido no particular, inclusive no que se refere ao
quantum
arbitrado, o qual fora fixado em estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como em conformidade com as circunstâncias do caso concreto.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)